Tribunal: CARF
Processo: 15504.018916/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018916/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MAURICIO CESAR DIAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 12 a 15, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$1.058,64, acrescido de juros de mora
e multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018916/2010-01
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018916/2010-01

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 18 a 23, sendo decorrente de omissão de rendimentos no valor de
R$7.646,56 que teriam sido pagos pela Loja Elétrica Limitada.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a pagar no valor de R$
495,22.
Cientificado do lançamento em 22/10/2010, fl. 17, o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 02) em 09/11/2010, alegando, em síntese, que:
- é acometido de psicopatia diagnosticada no C.I.D F 31.2, sendo que, na ocasião do
preenchimento da declaração, pode ter ocorrido sereva diminuição de sua capacidade
cognitiva que efetivamente contribuiria para a ocorrência do foto descrito.
Ao final, requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando se a multa de ofício reclamada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Será aplicada a multa de setenta e cinco por cento no lançamento de crédito tributário
que deixou de ser recolhido ou declarado nos termos da Lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
É o relatório.

Voto
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018916/2010-01

Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de lançamento decorrente da apuração de omissão de rendimentos no
valor de R$7.646,56 que teriam sido pagos pela Loja Elétrica Limitada. Em sede de impugnação,
o contribuinte alega que é acometido de psicopatia diagnosticada no C.I.D F 31.2, sendo que, na
ocasião do preenchimento da declaração, pode ter ocorrido sua diminuição de sua capacidade
cognitiva que efetivamente contribuiria para a ocorrência do foto descrito. Mantida a autuação
pela DRJ.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte alega que tais valores foram
recebidos pelo seu dependente e que, por tratarem-se de rendimento recebidos acumuladamente,
deveriam ser tributados mês a mês, pelo regime de competência, e não sobre o montante integral.
Primeiramente, os presentes autos não versam sobre rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial, pelo menos não há qualquer tipo de prova nos
autos que nos leve a este entendimento. Trata-se de verdadeira omissão de rendimentos.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018916/2010-01

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018916/2010-01

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Assim, cabe ao contribuinte demonstrar que determinado rendimento auferido
goza de isenção, o que não é o caso dos autos, devendo ser mantida a autuação quanto a omissão
de rendimentos. Os rendimentos auferidos por dependente incluído na DAA também devem ser
declarados.

Quanto ao Memo. PFN/JEF/MG no 4657/2013 às e-fls. 46 a 48 referente ao
PROCESSO JUDICIAL 20995-61.2013.4013800 que determinou “... proceder à revisão da
declaração de ajuste prestada pela parte autora no ano subsequente àquele em que recebeu os
valores em questão. Nessa revisão, os valores de que trata a petição inicial (recebidos pela
parte autora a título de RPV), deverão ser tributados conforme as alíquotas vigentes à época em
que eram devidos os referidos rendimentos; b) calcular e informar eventuais diferenças de
restituição de IR a que a parte autora faça jus em razão da revisão acima determinada...” fica
consignado que a Unidade Preparadora obedeça o que foi disposto na decisão judicial,
ressaltando que, no presente caso, não há que se aplicar a concomitância de instâncias, vez que
este processo administrativo fiscal não versa sobre rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de ação judicial.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018916/2010-01

Fl. 56
DF CARF MF
Original